Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703885-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por EURÍPEDES GONÇALVES DA SILVA da decisão que não conheceu o agravo de instrumento. O agravante sustenta a presença de vício processual na decisão, alegando que o indeferimento da gratuidade pretendida impõe a concessão de novo prazo e intimação do interessado para recolher o preparo em dobro. Assiste razão ao agravante. O artigo 99, § 7o, do CPC, estatui que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Por sua vez, o art. 1.007, § 4o do CPC dispõe que não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, será o recorrente intimado para realizar o recolhimento em dobro. Assim, patente a ocorrência de error in procedendo na decisão de ID 56027688, impondo-se sua reconsideração. Verificado o recolhimento do preparo em dobro, resta afastada a deserção. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EURÍPEDES GONÇALVES DA SILVA em desfavor de ODORICO GONÇALVES BARBOSA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação à penhora de bem imóvel, alegando ser bem de família destinado à sua moradia. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que, ao decretar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, em que o agravante recebeu o valor de R$ 10.000,00 para providenciar a documentação pertinente à compra de terreno localizado no Gama-DF. Ao declarar a nulidade do negócio, a sentença determinou o retorno das partes ao estado anterior e condenou os réus, solidariamente, à restituição dos valores pagos pelo autor. O processo de cumprimento de sentença foi manejado em desfavor de EURÍPEDES GONÇALVES DA SILVA e HELIO NAKAKURA (ID 76788697 dos autos de referência). O acórdão 1630894 manteve a decisão de não homologação do acordo em que o agravante efetuou o depósito via pix, de R$ 11.000.00 (onze mil reais), na conta do advogado do credor, e o MM. juiz a quo determinou a penhora do imóvel do agravante, objeto da matrícula n. 68.953 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no Lote 1, Conjunto 5, da QS-06, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Distrito Federal. Após a impugnação do executado, sobreveio a decisão, ora guerreada: “(...) A finalidade da Lei no 8.009/90 não é a de proteger o devedor contra suas dívidas, de maneira a tornar seus bens impenhoráveis. O que a lei visa é a proteção da família no seu conceito mais amplo. Além disso, a garantia legal de impenhorabilidade do bem de família concebida pela Lei 8.009/1990 visa a resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor esse que o legislador optou por preservar em detrimento à satisfação executiva do credor. No presente caso, os requisitos ao reconhecimento da impenhorabilidade não estão preenchidos. Isso porque, além de o executado sequer ter juntado certidões cartorárias que comprovem não possuir outros bens, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC), não restou comprovado que o imóvel se refere ao único bem da entidade familiar. (...) No tocante ao pedido de chamamento ao feito do espólio do executado Helio Nakakura, esse não prospera, porquanto a sentença de ID 51448039 condenou os réus solidariamente ao débito, não se permitindo, no caso, a discussão de quem pagaria o quanto, tendo em vista serem todos os devedores responsáveis pela totalidade do débito, conforme art. 264, do Código Civil. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se Maria Eterna Maia da Silva, cônjuge do executado Euripedes Gonçalves da Silva, da penhora do imóvel objeto da matrícula n. 68.953 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no Lote 1, Conjunto 5, da QS-06, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Distrito Federal, esclarecendo o prazo de 15 (quinze) para eventual impugnação. Frise-se que a diligência deverá ser cumprida pelos Correios no endereço indicado na matrícula do imóvel. Expeça-se novo mandado de avaliação, bem como de intimação do executado e da sua esposa Maria Eterna Maia da Silva, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se”. (ID 180785403 dos autos de origem) A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar. Confira-se: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Dispõe a Lei 8.009/1990: “Art. 1o - “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”. Conquanto o agravante não tenha juntado aos autos certidão negativa de propriedade de demais imóveis no DF, ressai dos autos que foi citado no endereço do imóvel penhorado. Igualmente, a certidão do oficial de justiça informa que, por ocasião do cumprimento do mandado de avaliação, o agravante não autorizou a sua entrada no imóvel, levando-se a crer que seja, de fato, o local onde mantém residência. (ID 184879048 e 29988817 dos autos de origem). Ademais, já consta registro efetuado pelo credor de averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel n. 69953 descrito como QR – 01, conjunto F, casa 40 Candangolândia – DF, entendendo-se como sendo o bem de escolha do credor para possível penhora, não havendo justificativa para outra constrição. (ID 183283955 dos autos de referência). Lado outro, uma vez que o cumprimento de sentença também incluiu HELIO NAKAKURA no polo passivo, (ID 76788697 dos autos de referência), faz-se necessária a intimação de todos os executados, ainda que o bem constrito pertença somente a um deles, pois a todos assiste o direito de impugnar, em atenção ao contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade. Havendo notícia de falecimento, a situação deve ser regularizada nos termos do art. 313, § 2° do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, facultado ao agravante o comprovante de inexistência de outros bens imóveis. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator